Tribunal: STF
Processo: ARE 1206893
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 18, p. 18): 



    “CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO PELA BANCA EXAMINADORA NA SEXTA ETAPA DO CERTAME, REFERENTE AO QUESTIONAMENTO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL (QIS). OMISSÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE BOLETINS DE OCORRÊNCIA ENVOLVENDO A COMUNICAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. DECISÃO PROFERIDA NO EXERCÍCIO DA DISCRICIONARIEDADE ATRIBUÍDA AO AVALIADOR. CONTROLE JUDICIAL CINGINDO À LEGALIDADE. NÃO EVIDENCIADA ABUSIVIDADE NA CONDUTA IMPUGNADA. INVESTIGAÇÃO NÃO LIMITADA À EXISTÊNCIA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS, ABRANGENDO ANÁLISE ACERCA DO PADRÃO DE COMPORTAMENTO DO CONCURSANDO DIANTE DAS ATRIBUIÇÕES DO FUTURO CARGO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Investigação Social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo, que exige retidão, lisura e probidade do agente público" (Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 45229/RO, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgada em 10.03.2015).”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 18, p. 75)



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LVII, e 93, X da Constituição Federal.



    Nas razões recursais sustenta-se, em suma, que “viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de certame público de candidato que responda a inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado por sentença condenatória.” (eDOC 24, p. 22)



    A 2ª Vice-Presidência do TJSC inadmitiu o recurso mediante a aplicação do óbice da Súmula 279 do STF e por entender que “o acórdão recorrido não julgou válido ato de governo local contestado em face da Constituição, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário pela alínea "c" do inciso III do art. 102 do Texto Constitucional.” (eDOC 26, pp. 10-15).



    Em 17.05.2019, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem, à luz do tema 22 da sistemática de repercussão geral, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil. (eDOC 29)



    A Segunda Vice-Presidência do Tribunal de origem, por sua vez, determinou o retorno dos autos ao órgão julgador, para eventual juízo de retratação à luz do tem 22 da repercussão geral. (eDOC 31, pp. 113/114)



    A Terceira Câmara de Direito Público houve por bem manter, incólume, o acórdão vergastado, o qual restou assim ementado: (eDOC 131, p. 129)



    “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC/15). TESE FIXADA NO RE 560.900/DF (TEMA 22 DO STF). RESTRIÇÃO À PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO QUE RESPONDE A PROCESSO CRIMINAL. RECONHECIMENTO, NO PRONUNCIAMENTO ORIGINÁRIO, DA LEGALIDADE DA EXCLUSÃO DO CERTAME, EM VIRTUDE DE INCONSISTÊNCIAS NO QUESTIONÁRIO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL (QIS). TESE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE NÃO MODIFICA A CONCLUSÃO ANTERIORMENTE ALCANÇADA. DISTINÇÃO ENTRE O CASO PARADIGMA (EXCLUSÃO PELO SIMPLES FATO DE RESPONDER A INQUÉRITO OU AÇÃO PENAL SEM RESPALDO EM PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA) E O CASO CONCRETO (EXCLUSÃO POR OMITIR INFORMAÇÕES ATINENTES A PROCEDIMENTOS CRIMINAIS CONTRA SI DEFLAGRADOS QUE CONDUZIRIAM À REPROVAÇÃO NA ETAPA, CONFORME DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL PRÓPRIA). ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL AMPARADA EM PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA PARA INGRESSO NA CARREIRA MILITAR (LCE 587/2013) NÃO LIMITADA À EXISTÊNCIA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS, ABRANGENDO ANÁLISE GLOBAL ACERCA DO PADRÃO DE COMPORTAMENTO DO CANDIDATO DIANTE DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. RESSALVA EXPRESSA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DE REQUISITOS MAIS RIGOROSOS PARA INGRESSO NAS CARREIRAS DA SEGURANÇA PÚBLICA. AVALIAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA AFETA À DISCRICIONARIEDADE DO ATO ADMINISTRATIVO, COM AMPARO NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRECEDENTE PARADIGMA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Esta Corte, ao julgar o RE 560.900-RG (Tema 22), de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe de 17/8/2020, fixou a seguinte tese: Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. Na ocasião, o acórdão restou assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. 



    No caso concreto, observa-se que o Tribunal de origem, para legitimar a eliminação do candidato no concurso, amparou-se na omissão do candidato no momento de preenchimento da ficha e que a omissão dos fatos à banca seria causa de eliminação - hipótese diversa da apreciada no julgamento do tema do RE 560.900.



    Destaco, por oportuno, trechos dos fundamentos do acórdão vergastado. (eDOC 18, pp. 22-25)



    “(...)



    Nesse estágio, o participante fora considerado inapto "por possuir perfil incompatível", amparando-se o examinador na existência de 10 (dez) boletins de ocorrência, sendo que, em 4 (quatro) deles, haveria a comunicação de fatos relacionados à violência doméstica e o postulante figurava como autor dos fatos registrados. Além disso, ponderou-se que, mesmo especificamente questionado sobre eventuais situações pregressas, teria havido omissão do concursando no ponto.



    (...)



    É crucial destacar, sob o ângulo formal e sem adentrar ainda no mérito das ocorrências registradas, que o candidato, em flagrante violação à expressa regra editalícia, omitiu informação de significante importância, a ensejar a punição antevista no instrumento convocatório de desclassificação (item 12.3). Muito embora sustente a parte o não conhecimento do boletim n. 182/2006, mesmo que se admita como verdade a assertiva, é pouco crível a falta de ciência sobre os demais registros, notadamente porque colhidas declarações do requerente na delegacia de polícia em dois outros boletins (p. 136 e p. 155), a dessumir que estava a par ao menos desses apontamentos. Além disso, não se pode compreender desarrazoada ou desproporcional a conduta da autoridade examinadora que, ao se deparar com a omissão acerca de fatos relevantes, contendo sérias acusações à pessoa do candidato, considera incompatível tal comportamento para um futuro membro da corporação. Ainda que tenham sido arquivados os referidos incidentes e não tenham ensejado a punição na seara criminal, os 4 (quatro) episódios, todos contendo narrativas de ações agressivas, revelam no mínimo um passado tumultuado e que, mormente por terem sido ocultados pelo candidato, despertaram a atenção do avaliador.



    (...).” 



    Verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. LISTA DO SUS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF SOBRESTAMENTO. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. 1. O Tribunal de origem, com base na análise da perícia médica, entendeu por determinar o fornecimento de medicamento que não se encontra na lista de fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde SUS. 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 3. A tese de que os medicamentos se caracterizariam como de alto custo não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 935.824-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.8.2016).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SUBSTITUIÇÃO POR FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 827.931-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 26.9.2014).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita (eDOC 16, p. 4). 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



 Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente